Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil.
2. A inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica após esgotados os meios aptos a encontrá-los, associada à dissolução irregular, caracteriza o abuso de personalidade, bem como a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Na espécie, há indícios suficientes para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a baixa da empresa no cadastro da Receita Federal, no curso do processo de execução, sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos, deixando o credor desprovido de meios para receber os valores que lhe cabem por direito. Ademais, a informação sobre a existência de 12 (doze) cheques sem fundo e 2 (dois) registros de dívidas vencidas no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) revela indícios suficientes de que a empresa requerida se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.